Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-46.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos delitos patrimoniais, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, especialmente quando amparados por outros meios de prova constantes dos autos.
2. Nesse contexto, tendo a vítima confirmado, em ambas as fases da persecução penal, que foi roubada por dois indivíduos, um deles empregando uma faca; tendo ela reconhecido como um dos autores o adolescente e tendo a versão dela sido corroborada com a versão de um dos policiais que atuou no caso, inviável manter a absolvição.
3. Deve ser aplicada a medida socioeducativa de internação em razão da gravidade do ato cometido, em razão de o Apelado reiterar na prática de atos infracionais, em razão de as medidas anteriores não terem sido suficientes para a ressocialização e em razão das condições pessoais do menor.
4. Recurso conhecido e provido.